Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA COERCITIVA. CÂNCER. ATRASO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCORRÊNCIA. VALOR EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA.
1. O cumprimento da obrigação de fornecer medicamento pressupõe a sua efetiva entrega, dentro do prazo determinado, à parte beneficiada com a tutela de urgência.
2. O valor das astreintes deve ser fixado de modo a evitar o enriquecimento sem causa, sem prejuízo do seu caráter coercitivo, sob pena de se constituir fomento ao descumprimento da decisão judicial. No caso concreto, mantidas astreintes fixadas em R$ 5.000,00 diários, perfazendo o total de R$40.000,00.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.